Tribunal: TJSP
Processo: 2027748-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. Pretensão de reforma. Rejeição. Decisão do Desembargador Coordenador da Diretoria de Execução de Precatórios que, no presente caso, tem natureza administrativa, e foi proferida no exercício de competência delegada pelo Presidente do E. Tribunal de Justiça, não se sujeitando, portanto, ao recurso de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. Pretensão de reforma. Rejeição. Decisão do Desembargador Coordenador da Diretoria de Execução de Precatórios que, no presente caso, tem natureza administrativa, e foi proferida no exercício de competência delegada pelo Presidente do E. Tribunal de Justiça, não se sujeitando, portanto, ao recurso de agravo de instrumento, tampouco a reexame por este órgão fracionário, daí não ter aplicação o artigo 253, § 1o, do RITJSP. Questão, ademais, que já foi objeto de exame no agravo interno 2027748-41.2021.8.26.0000/500001. Agravo interno não conhecido.